Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704641-60.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLARA GOMES DE CARVALHO, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS, JULIANA CARVALHO DE SOUSA, WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA, CLARA GOMES DE CARVALHO, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS, JULIANA CARVALHO DE SOUSA DESPACHO Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. BRASÍLIA-DF, 27 de abril de 2025 15:23:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora